Tribunal: STJ
Processo: 5634600-78.2022.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941380 - GO (2025/0182436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CIRDILENE APARECIDA DE CARVALHO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50553650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c330b0d-856d-47c8-9f77-e28d31c71129

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c330b0d-856d-47c8-9f77-e28d31c71129

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941380 - GO (2025/0182436-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CIRDILENE APARECIDA DE CARVALHO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação do art. 51, § 1°, do Código de Defesa do
Consumidor, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na
seguinte ementa (fl. 445):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL No
Documento eletrônico VDA50132344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: c0077e51-2264-4630-a1e7-392e583259aa

1.061.530/RS. REDUÇÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. A contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% (doze por cento)
ao ano não implica, por si só, em abusividade. A redução só é autorizada quando
comprovada discrepância em relação à média de mercado da época do pacto, o
que ocorreu na hipótese, devendo permanecer a decisão unipessoal que manteve
sentença que revisou a taxa de juros remuneratórios.
2. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não
evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação
da decisão monocrática.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 477):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A função dos Embargos de Declaração não é questionar o acerto ou desacerto
do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material porventura existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os Embargos Declaratórios quando não há na decisão embargada
quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Ex vi do disposto no artigo 1.025 do Código de Processual Civil, a mera
interposição de Embargos de Declaração é o suficiente para reconhecer o
atendimento ao requisito do prequestionamento da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
Documento eletrônico VDA50132344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: c0077e51-2264-4630-a1e7-392e583259aa

circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
Documento eletrônico VDA50132344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: c0077e51-2264-4630-a1e7-392e583259aa

peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 448):

(...)
Necessário esclarecer que as instituições bancárias e financeiras ao obterem
autorização oficial para exercer a atividade de mercado assumem obrigações,
dentre as quais, se destaca a de prestar informações periódicas acerca das taxas
de operações de crédito praticadas, convergindo, assim, para a criação de um
banco de dados onde se vincula a média das taxas de juros do mercado financeiro.
Tais dados são divulgados sob a formato de taxas anuais e taxas mensais,
segundo a espécie da operação de crédito e apurada em planilha divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
Então, para se apurar a abusividade e evitar um juízo arbitrário, afigura-se
prudente a comparação das taxas de juros ora contratadas com as informações
oficiais, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça.
No caso em exame, foi constatado que as taxas estipuladas pela instituição
financeira nos contratos em análise são abusivas quando comparadas com as
taxas médias de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da
celebração dos contratos 041460022205 (06/05/2019), 095010282216 (22/03
/2019), 095010262496 (12/02/2019), 041460022681 (04/09/2019), 041460028050,
(22/11/2021) - movimentação no 17, arquivos no s 03, 06, 10, 13 e 17.
Por oportuno, registro que não há nenhuma obrigatoriedade de aplicação do
julgamento ocorrido no REsp no 1.821.182/RS como pretende a recorrente, por
não se adequar as hipóteses do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, a toda evidência, a agravante faz uso do presente agravo interno
apenas para ensejar o reexame pelo Órgão Colegiado de matéria amplamente
debatida e rejeitada, ou seja, não apresenta nenhum fato novo, tampouco
fundamento jurídico, apto a desconstituir o julgado.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: c0077e51-2264-4630-a1e7-392e583259aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.941.380 / GO
Número Registro: 2025/0182436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563460078 56346007820228090174
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CIRDILENE APARECIDA DE CARVALHO
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:47
Código de Controle do Documento: c97899cc-bfb7-4dd6-beca-26d3794de42a